Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-89.2024.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001518-89.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA registrado(a) civilmente como VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), JUSCELINA CARMO DA SILVA - CPF: 420.526.881-53 (APELANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JUSCELINA CARMO DA SILVA - CPF: 420.526.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos suficientes para revogar a justiça gratuita concedida ao apelado; e (
ii
) se ocorreu prescrição intercorrente na execução.

III. Razões de decidir

A revogação da justiça gratuita exige prova robusta da ausência de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o do CPC, não bastando alegações genéricas sobre patrimônio ou créditos a receber.

A prescrição intercorrente demanda inércia qualificada do credor, não se configurando quando há diligências constantes e circunstâncias alheias à vontade do exequente.

Há coisa julgada sobre os cheques que embasam a execução, conforme
e ausência de prova da inexequibilidade dos demais títulos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova robusta da ausência de hipossuficiência, não bastando alegações genéricas sobre patrimônio ou créditos a receber.

A prescrição intercorrente demanda inércia qualificada do credor, não se configurando quando há diligências constantes para localização do devedor e circunstâncias alheias à vontade do exequente que justificam a demora processual.

A coisa julgada impede rediscussão de matéria,
vedando-se a alteração de questões transitadas em julgado por meio de nova demanda.

A ausência de prova da inexequibilidade dos títulos
demonstra a
sua
higidez.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo
ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA

contra a sentença proferida n
os
Embargos à Execução

ajuizada em
face
de
HELIO LIBER DE OLIVEIRA
,

que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s

e
condenou a
parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%

sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita
.

A
apelante
argui
como matéria meritória
a ausência de hipossuficiência do apelado para fazer jus
à
concessão da justiça gratuita, destacando que este é notório pecuarista e agricultor na região, com diversas execuções em curso, inclusive uma em que figura como credor da quantia de R$ 5.352.308,65.

Assevera
, ainda,

a ocorrência de prescrição intercorrente
sob o fundamento de
que transcorreram oito anos entre a decisão que determinou a citação (2016) e sua efetiva concretização (2024), período superior ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do C
C.

Menciona
que a mera realização de diligências infrutíferas não interrompe o prazo prescricional, conforme jurisprudência do S
TJ
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
revogação da justiça gratuita e reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da execução.

C
ontrarrazões
no Id. 341593878 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos que o
ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA
, representado por
JUSCELINA CARMO DA SILVA
, ajuizou os presentes
Embargos à Execução
em desfavor de
HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA,
aduzindo, em síntese, a nulidade da Execução Extrajudicial n. 0001217-43.2016.8.11.0032, fundada em Contrato de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 05/09/2014, no valor de R$ 1.178.632,66, em razão da prescrição intercorrente e ausência de demonstrativo detalhado do débito, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Alegou, ainda, que a validade do Instrumento Particular de Composição e Outras Avenças é questionada na Ação Declaratória de Nulidade 0000208-46.2016.8.11.0032 proposta pela inventariante e seu cônjuge falecido visando desconstituir diversos documentos objeto de falsificação, inclusive aqueles relativos à confissão de dívidas.

Asseverou que o objeto da mencionada ação declaratória, consubstancia-se na falsificação da assinatura em cheques, notas promissórias, contratos, movimentações bancárias, confissões de dívidas e outros afazeres da administração, sendo necessária extinção da execução ante a nulidade do título exequendo.

Após a instrução do feito, o magistrado singular,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque,
julgou improcedente a pretensão do embargante, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste na análise da revogação da justiça gratuita e da ocorrência da prescrição intercorrente na Execução n. 0001217-43.2016.8.11.0032 fundada em Contrato de Confissão de Dívida.

Da Revogação da Justiça Gratuita.

O recorrente alega que o apelado/requerido não se enquadra na condição de hipossuficiente, destacando que este é notório pecuarista e agricultor na região de Rosário Oeste, com diversas ações de execução em curso, inclusive uma em que figura como credor da quantia de R$ 5.352.308,65, conforme Execução de Título Extrajudicial n. 0000508-13.2013.8.11.0032.

Argumenta que o valor da execução, de R$ 1.178.632,66 é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.

A preliminar não merece acolhida.

A concessão da justiça gratuita pressupõe a declaração de hipossuficiência da parte, que goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o do CPC, incumbindo à parte que impugna o benefício o ônus de demonstrar, mediante prova robusta, a ausência dos requisitos legais para sua manutenção.

No caso vertente, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório novo capaz de desconstituir a presunção de hipossuficiência do apelado.

A mera alegação de que este possui créditos em execução ou exerce atividade empresarial não é suficiente para, por si só, revogar a benesse concedida, porquanto a existência de créditos a receber não se confunde com disponibilidade financeira imediata para arcar com as despesas processuais.

Assim, não há elementos para revogação da justiça gratuita.

Da Prescrição Intercorrente.

Sustenta o apelante a ocorrência de prescrição intercorrente sob o fundamento de que transcorreram 8 anos entre a decisão que determinou a citação (12/09/2016) e sua efetiva concretização (05/11/2024), período
superior ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do CC, bem como que a mera realização de diligências infrutíferas não interrompe o prazo prescricional.

A tese não prospera.

Consoante é sabido, a
prescrição intercorrente no âmbito da execução inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (art. 921, §§ 4o e 6o, parte final, do CPC), além da suspensão da execução pelo prazo de um ano e inércia injustificada do exequente quanto aos atos executórios necessários pelo prazo de prescrição do direito material.

Apesar de a jurisprudência do STJ reconhecer que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição, também exige a inércia qualificada (desídia) do credor para a configuração da prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o credor adotou medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive chegando a localizar bens penhoráveis em determinada ocasião, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 2141070 MT 2024/0156965-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).
[
g.n
.]

Deveras, n
ão obstante a citação válida do espólio ter ocorrido apenas
8
anos após o ajuizamento da execução, a questão central não reside na citação tardia em si, mas
na
causa dessa demora.

Verifica-se que o apelado sempre se manifestou em todas as oportunidades em que foi instado pelo juízo, requerendo as diligências para localização do devedor.

Há que se considerar ainda que a demora na citação foi corroborada por circunstâncias alheias à vontade do exequente, notadamente o falecimento do executado Valentino Carmo da Silva em 10/03/2021 (conforme Id. 81619333 da execução), o que demandou mais de 3 anos para a regularização do polo passivo entre manifestação do exequente e atos do juízo.

Consoante se constata, o
executado (espólio) foi citado na data de 05/11/2024 e a citação tardia não conduz automaticamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, exigindo-se concomitantemente a demonstração inequívoca de inércia imputável ao exequente, por prazo superior ao de prescrição do direito material pretendido.

Portanto, não se verifica a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, importa consignar que a sentença reconheceu a existência de coisa julgada em relação aos cheques que embasam parte da execução, constando que
"o objeto da demanda, os cheques já foram
apreciadas
nos autos n. 1941-52.2013.811.0032 (embargos à execução). Dessa forma, percebe-se que o embargante pretende a alteração de coisa julgada através dessa demanda"
,
a qual t
ransitou em julgado em 11/08/2014.

Igualmente, a tentativa de rediscutir a validade dos títulos por meio de outro processo - Ação Declaratória de Nulidade n. 208-46.2016.811.0032 - também foi enfrentada e teve seu objeto de produção
antecipada de provas (perícia grafotécnica em cheques) indeferido por ofensa à coisa julgada, conforme Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1015174-88.2019.8.11.0000, que assim consignou:

"Ocorre que, esta mesma matéria já foi decidida pelo Poder Judiciário, no julgamento nos Embargos à Execução de Cód. no 53850, que tramitou perante a mesma vara originária e já transitou em julgado em 11.08.2014, conforme documento constante nos autos. Assim, resta claro que o recorrido pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de nova demanda, qual seja, a presente ação declaratória. Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário. Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC."
(Id. 34618966).

No que tange aos demais títulos executivos
,
o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada inexequibilidade.

Com essas considerações, impõem-se a manutenção a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026